Tribunal: TJES
Processo: 0000390-38.2000.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000390-38.2000.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JADIR SOUZA DALGOBO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 0000390-38.2000.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
JADIR SOUZA DALGOBO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. APLICAÇÃO A PROCESSOS EM CURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito oriundo de Auto de Infração nº 115/98, no valor originário de R$ 498,00, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1.184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em razão da ausência de interesse de agir. O ente municipal sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.184 às execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do STF, a observância do Decreto Municipal nº 85/2024, o valor consolidado do débito superior ao limite municipal e a existência de movimentação processual útil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 da repercussão geral do STF se aplica às execuções fiscais ajuizadas antes da fixação da tese; (ii) estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024 possui força normativa vinculante apta a incidir sobre execuções fiscais em curso; (iii) determinar se a autonomia legislativa municipal afasta a exigência de prévia adoção de medidas administrativas para demonstração do interesse de agir; e (iv) verificar se o Município comprovou a adoção das providências exigidas pelo STF para legitimar o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 927, III, do CPC impõe observância obrigatória às teses firmadas pelo STF em repercussão geral, inclusive nas execuções fiscais em curso, conforme interpretação do item 3 da tese firmada no Tema 1.184 e dos embargos de declaração acolhidos no RE 1.355.208.

4.O STF assentou que a demonstração do interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor exige prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, salvo demonstração de ineficiência da medida.

5.A possibilidade de suspensão do processo para adoção das providências administrativas evidencia que a tese do Tema 1.184 alcança processos já ajuizados antes do julgamento da repercussão geral.

6.A autonomia do ente federado para disciplinar a cobrança judicial de seus créditos não afasta a necessidade de observância do princípio constitucional da eficiência administrativa nem dispensa a comprovação da imprescindibilidade da via judicial.

7.A Resolução CNJ nº 547/2024 possui caráter vinculante, nos termos do art. 102, §5º, do Regimento Interno do CNJ, além de encontrar respaldo na jurisprudência do STF que reconhece força normativa às resoluções do Conselho Nacional de Justiça.

8.O Município foi intimado para comprovar a adoção das medidas previstas no Tema 1.184, mas limitou-se a reiterar pedido de prosseguimento da execução, sem demonstrar tentativa de conciliação, solução administrativa, protesto do título ou requerer suspensão do processo para cumprimento dessas providências.

9.A ausência de comprovação de medidas administrativas prévias impede o reconhecimento do interesse de agir e legitima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.O Tema 1.184 da repercussão geral do STF aplica-se às execuções fiscais ajuizadas antes da fixação da tese.

2.A demonstração do interesse de agir em execução fiscal de baixo valor exige prévia tentativa de solução administrativa e protesto do título, salvo comprovada inadequação da medida.

3.A autonomia legislativa do ente federado não afasta a incidência do princípio da eficiência administrativa nem dispensa a comprovação da necessidade da via judicial.

4.A ausência de comprovação das medidas administrativas previstas no Tema 1.184 autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 927, III, e 85, §11. Regimento Interno do CNJ, art. 102, §5º. Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184 da repercussão geral, Rel. Min. Cármen Lúcia. STF, Rcl 60445 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.08.2023. TJ-PR, AI nº 0041048-78.2024.8.16.0000, Rel. Des. Eduardo Casagrande Sarrao, 3ª Câmara Cível, j. 05.08.2024. TJ-MG, Apelação Cível nº 5009608-29.2022.8.13.0324, Rel. Des. Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 05.03.2024. TJ-SP, Apelação Cível nº 1500733-72.2021.8.26.0189, Rel. Des. Marcelo L Theodósio, 18ª Câmara de Direito Público, j. 10.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
por meio da qual pretende ver reformada a r. sentença (ID 18618643) que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
JADIR SOUZA DALGOBO
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, na tese firmada no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em resumo, a irresignação recursal versa sobre a aplicabilidade do tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1355208 - ao caso em tela.

Rememoro tratar-se de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em 29/08/2000 visando à satisfação de crédito no valor de
R$ 498,00
, oriundo do Auto de Infração nº 115/98 e consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 014/2000.

A empresa executada, por meio de advogado constituído, compareceu aos autos em 14/05/2001 para indicar à penhora um trator marca Agrale/Deutz (fls. 21).

O Município indicou novo endereço em Carapina, Serra/ES, possibilitando citação da sócia-proprietária em 07/05/2001 (fl. 30).

Em seguida, o Exequente recusou o trator oferecido à penhora sob argumento de inobservância da ordem legal de preferência e ausência de prova de propriedade do bem, bem como a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção das últimas declarações de rendimento da Ré, fl. 33.

Em consulta ao sistema BacenJud realizada pelo juízo, foi identificado que CNPJ informado pertence à empresa Terraplenagem Nossa Senhora da Penha Ltda (fl. 63), tendo Município esclarecido tratar-se de mera alteração de nome empresarial, mantendo quadro societário e sócio responsável (fl. 66).

Instada a se manifestar sobre a incidência da Resolução CNJ nº 547/2024 (ID 18618635), a municipalidade limitou-se a reiterar pedidos de prosseguimento, sem comprovar a adoção de medidas administrativas prévias eficazes. Sobreveio, então, a sentença terminativa ora guerreada.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ para ações em curso ajuizadas anteriormente à definição da tese, sob pena de ofensa à segurança jurídica; (ii) a observância da competência legislativa e autonomia municipal, destacando o Decreto Municipal nº 85/2024, que fixa o limite mínimo de R$ 2.500,00 para ajuizamento; (iii) que o valor a ser considerado é o consolidado (débito originário acrescido de encargos), o qual, no caso concreto, ultrapassa o patamar definido na legislação local; e (iv) a existência de movimentação útil no feito, com diligências de citação e busca de bens em curso.

Pois bem.

A teor do art. 927, III, do CPC, os acórdãos proferidos pelo STF em sede de repercussão geral configuram
precedentes normativos vinculantes
, cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos são os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nos moldes do que restou decidido pela Corte Suprema, no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Importa destacar que, na mesma oportunidade, o STF também sedimentou que:

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.
3.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”
.

Após o julgamento da repercussão geral, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução CNJ n. 547, que também julgo pertinente transcrever:

“
Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.”

Desta feita, denota-se que o exame da juridicidade da sentença recorrida perpassa pela análise conjunta das normas supracitadas, quais sejam, o precedente firmado pela Corte Suprema no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral e a Resolução CNJ n. 547.

Ressalto que
não subsiste a tese de que o precedente apenas deve ser observado para os casos em que a execução foi ajuizada após o julgamento realizado pelo STF
.

A própria redação do item “3” da tese permite inferir sua aplicação às demandas já em tramitação, eis que trata da suspensão de processo para comprovação da adoção de medidas administrativas de cobrança.

Não bastasse, o STF acolheu os embargos de declaração opostos no âmbito do RE 1355208, para esclarecer que o tema n. 1.184 incide também sobre as execuções fiscais suspensas justamente em razão daquele julgamento; de modo que, por óbvio, se trata de demandas já ajuizadas à época em que julgada a repercussão geral.

Ainda, corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito, a título de exemplo, a jurisprudência das Cortes Estaduais, aplicando o tema n. 1.184 da repercussão geral do STF para execuções fiscais anteriormente propostas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO DO TEMA 1184 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA COMPROVAR O PROTESTO DO TÍTULO EXECUTIVO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 1184.
HIPÓTESE EM QUE A EXECUÇÃO NÃO PODE SER EXTINTA PELO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 2 DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1184. INCIDÊNCIA DO REFERIDO ITEM ÀS AÇÕES PROPOSTAS POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 1184.
POSSIBILIDADE DE O EXEQUENTE, QUANTO AOS PROCESSOS JÁ EM CURSO, POSTULAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA A TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTESTO.
RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00410487820248160000 Paranaguá, Relator: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 05/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida,
III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".
3 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, onde a execução fiscal deverá prosseguir,
devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5009608-29.
2022
.8.13.0324, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

Logo,
tenho que o tema n. 1.184 do STF é de observância obrigatória, inclusive para as execuções fiscais propostas antes do julgamento da repercussão geral
.

Noutro giro,
esclareço que a aplicação das diretrizes extraídas da norma precedente e da resolução do CNJ não implica em violação à autonomia do ente federado, como tenta fazer crer o Apelante
.

Explico.

De fato, como já visto, ao firmar a tese relacionada ao tema n. 1.184 da repercussão geral, o STF cuidou por ressaltar que deve ser
“respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Nessa linha intelectiva, registro não desconhecer o posicionamento segundo o qual a quantia prevista como parâmetro de baixo valor no art. 1º, §1º, da Resolução n. 547/2024, somente pode ser aplicada na hipótese de não haver legislação específica editada pelo ente federado credor, o que não seria o caso do
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
considerando o disposto no Decreto Municipal nº 85/2024.

A íntegra do referido julgado deixa claro que na Corte Suprema houve extensa ponderação acerca de questões tais como a autonomia dos entes federados face ao princípio constitucional da eficiência administrativa, com o levantamento de dados relevantes acerca do trâmite das execuções fiscais e dos custos que envolvem a movimentação da máquina judiciária em processos dessa natureza.

Assim, visando analisar o alcance de tal expressão, debrucei-me sobre o voto que se sagrou vencedor, proferido pela ilustre Relatora, Ministra Carmen Lúcia, e, por oportuno, trago à baila a lição que dele se extrai:

“Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.”

Como se denota, não se trata
in casu
de negar a autonomia do ente municipal para, por intermédio de sua legislação, estabelecer, por exemplo, os valores mínimos para a
propositura
de cobrança judicial dos débitos inscritos em Dívida Ativa.
A questão, na realidade, é afeta ao direito processual, uma vez que o Pretório Excelso decidiu, em suma, que a condição da ação relativa ao interesse de agir apenas fica evidente, em se tratando de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública for capaz de demonstrar que não obteve êxito ao realizar a cobrança pelas vias administrativas, menos custosas ao Erário.

Repiso, a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias.

Aliás, se analisarmos a tese da independência do ente municipal sob a ótica de que bastaria indicar que o valor mínimo municipal foi respeitado, seria desprivilegiar os critérios elencados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça que superam esse debate.

Desse modo, constata-se que o STF privilegiou, na solução da questão, o princípio da eficiência administrativa.

Finalmente, acerca dos efeitos jurídicos da Resolução CNJ n. 547,
é válido salientar que, de acordo com o art. 102, §5º do Regimento Interno do CNJ, as resoluções editadas por tal órgão são dotadas de força vinculante
.

Somando-se a isso, tem-se o entendimento do STF, no sentido de que as resoluções do CNJ têm força de lei. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO
DO EXAME
EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO COM FORÇA DE LEI.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 60445 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023)

Com efeito, haja vista a necessidade de análise da questão sob o prisma da eficiência administrativa, assim como a reconhecida força normativa vinculante dos atos exarados pelo CNJ,
entendo que os ditames da Resolução n. 547/2024 devem ser aplicados ao caso concreto.

Nesse trilhar, são inúmeros os julgados proferidos pelos Tribunais Pátrios:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. TEMA 1184. RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. -Em regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal finalizou o julgamento do RE n. 1.355.208 (Tema 1184), entendendo que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado -
Em consonância com o julgamento do Tema 1184, o CNJ editou a resolução nº 547 na qual se fixou as hipóteses de extinção de execução fiscal - Hipótese em que preenchidos os requisitos da Resolução n. 547 do CNJ, a presente execução deve ser extinta.
(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 0040329-59.2016.8.13.0324 1.0000.23.197991-5/002, Relator: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização –
Extinção por falta de interesse processual em razão do valor da causa – Sobrevinda da tese firmada no Tema 1184 do STF (RE 1355208), que afirmou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir – Ação que se enquadra no conceito de "pequeno valor" – Necessidade de observância da tese sufragada no Tema 1184/STF e da Resolução 547/CNJ
– Precedente desta Egrégia 18ª Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1500733-72.2021.8.26.0189 Fernandópolis, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 10/05/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2024)

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA ESTABELECIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF, NO JULGAMENTO DO RECURSO, EM REPERCUSSÃO GERAL, A QUE SE REFERE A TESE 1184. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Tema nº 1.184: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".A Resolução nº 547/2024 do CNJ definiu a extinção de execuções fiscais abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).(
TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0000020-17.1996.8.15.0461, Relator: Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível)

Por todo o arrazoado, entendo que o exame do caso concreto deve ser pautado nas seguintes premissas:

i) cada ente federado possui autonomia para dispor sobre a cobrança judicial de seus tributos, autonomia esta que é observada, por exemplo, quando o município institui lei fixando o
valor mínimo
para ajuizamento de execuções fiscais;

ii) conforme tese firmada no tema n. 1.184 da repercussão geral, a demonstração do interesse de agir nas execuções fiscais de baixo valor exige a adoção prévia de medidas administrativas, quais sejam, ii.a) a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e ii.b) o protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; decerto que os entes federados podem pedir a suspensão dos processos para adoção das medidas referidas no item “ii”, comunicando ao juízo o prazo necessário para tanto; e

iii) nos termos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ n. 547, ainda que demonstrada a tentativa inexitosa de resolução administrativa pelo ente federado, deverão ser extintas execuções fiscais propostas quando iii.a) o valor do crédito exequendo era, à época do ajuizamento, inferior a R$10.000,00 (dez mil reais); e iii.b) não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No caso, o magistrado de piso oportunizou ao Município apelante a comprovação da adoção das providências disciplinadas no item “2” da tese firmada no julgamento do Tema 1184 (ID 18618635).

O apelante, em sua manifestação (ID 18618636), limitou-se a reiterar a inadimplência do executado, sem, contudo, comprovar a efetiva tentativa de conciliação ou protesto do título, nem formular pedido de suspensão do feito para a adoção de tais medidas (conforme facultado pelo item "3" da tese).

O Município, a despeito de ter sido oportunizado, não logrou êxito em comprovar a adoção de medida administrativa eficaz, nem formulou pedido de suspensão do feito para efetivação de diligências nesse tocante.

Evidente, portanto, que não restou demonstrada a adoção de providência capaz de justificar o ajuizamento desta execução fiscal, a despeito do pequeno valor cobrado
; tampouco foi formulado pedido de suspensão do feito para efetivação de diligências nesse tocante.

Assim, concluo que não resta evidenciado o interesse de agir no caso concreto, o que torna de rigor a manutenção da sentença terminativa, dada a inobservância aos itens “2” e “3” da tese formulada pelo STF no tema n. 1.184 da repercussão geral; sendo despiciendas outras digressões quanto à Resolução CNJ n. 547 no caso em testilha, visto que a incidência da norma precedente é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), com fulcro no entendimento sedimentado pelo STF no tema n. 1.184 da repercussão geral.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, pois não foram fixados honorários na instância originária.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.